Tribunal: TJDFT
Processo: 0022004-94.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS ARROLADAS NÃO INTIMADAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO. PROVA PERICIAL. ESBULHO. INEXISTÊNCIA. OUTRAS PROVAS. NÃO APRESENTADAS.
1. Não configura cerceamento do direito de defesa, se as testemunhas arroladas pela parte não foram intimadas para comparecer à audiência de instrução e julgamento, se o apelante/autor não se pronunciou a respeito dessa nulidade na primeira oportunidade que tinha para se manifestar nos autos.
2. Conforme preconiza o artigo 278, do Código de Processo Civil, a parte deve se manifestar na primeira oportunidade sobre a nulidade dos atos, sob pena de preclusão, sendo excepcionada essa hipótese caso a parte prove legítimo impedimento.
3. De acordo com a conclusão do laudo pericial, “não existem indícios de alteração de divisas, metragens ou áreas nem tão pouco esbulho praticado por nenhuma das partes, devendo os documentos apresentados serem descartados para fim de averiguação de área”.
4. Sem reparos a sentença que se apoia nas conclusões do laudo pericial, diante de conhecimentos eminentemente técnicos, uma vez que não foram apresentadas outras provas nos autos que pudessem ir de encontro aos dados observados, analisados e concluídos pelo perito.
5. Recurso conhecido e desprovido.